Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602025-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0602025-15.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - FERNANDA AGIBERT ELIAS ANTUNES -
CARGO: DEPUTADO ESTADUAL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDA AGIBERT ELIAS ANTUNES (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
556
15/09/2022 16:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.236

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602025-15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: FERNANDA AGIBERT ELIAS ANTUNES
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E
C A N D I D A T U R A .
DEPUTADO(A) ESTADUAL. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTO ESSENCIAL (ARTS. 11,
§ 1º, VII, DA LEI Nº 9.504/1997, E 27, III,
ALÍNEA B, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.609/2019). NÃO APRESENTAÇÃO
DE CERTIDÃO CRIMINAL, PARA FINS
ELEITORAIS, DA JUSTIÇA ESTADUAL DE
1 º G R A U , E X P E D I D A P E L O 3 º
DISTRIBUIDOR DE CURITIBA. REGISTRO
INDEFERIDO.

1 . N ã o
o b s t a n t e
t e n h a
s i d o
regularmente intimada para regularizar a
apresentação da certidão criminal para fins
eleitorais da Justiça Estadual de 1º
grau, a requerente não sanou a falha.

2 . A u s ê n c i a d e a t e n d i m e n t o d o
requisito disposto no art. 11, § 1º, inciso VII,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 27, inciso III,
a l í n e a b , d a R e s o l u ç ã o T S E n º
23.609/2019.

3. Indeferimento do pedido de registro de
candidatura.

DECISÃO
Num. 43153556 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413891500000042120624
Número do documento: 22091516413891500000042120624

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de registro de candidatura de FERNANDA AGIBERT
ELIAS ANTUNES, para o cargo de Deputado(a) Estadual.

Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.

Depois da análise inicial efetuada pela Secretaria Judiciária do TRE/PR,
foram observadas as seguintes irregularidades consubstanciadas na ausência de: cópia
do documento oficial de identificação; comprovante de escolaridade; certidão da Justiça
Federal de 1º grau, do domicílio da candidata; certidão da Justiça Federal de 2º grau, do
domicílio da candidata; certidão da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio
da candidata e certidão da Justiça Estadual de 2º grau, do domicílio da candidata.

Devidamente intimada, a requerente se manifestou e juntou documentos (id.
43094805).

O DRAP do Partido foi deferido nos autos de RCAND 0602019-
08.2022.6.16.0000, em sede de embargos de declaração julgados na sessão de
13/09/2022.

A Secretaria Judiciária juntou informação, relatando que no que concerne
à certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio
da candidata, apenas foi apresentada a certidão do 1º Ofício Distribuidor de Curitiba.

Após, a requerente novamente se manifestou e acostou documentos (ids.
43109387 e 43109405).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido do indeferimento
do presente requerimento, diante da ausência de apresentação da certidão do 3º Ofício
Distribuidor de Curitiba.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, a requerente não apresentou todas as certidões da Justiça
Estadual de 1º Grau para fins eleitorais do seu domicílio.

Num. 43153556 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413891500000042120624
Número do documento: 22091516413891500000042120624

Compulsando os autos, verifica-se que, regularmente intimada quanto à falta
de: cópia do documento oficial de identificação; comprovante de escolaridade; certidão da
Justiça Federal de 1º grau, do domicílio da candidata; certidão da Justiça Federal de 2º
grau, do domicílio da candidata; certidão da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio do
candidata e certidão da Justiça Estadual de 2º grau, do domicílio do candidata.,
a requerente apresentou apenas, no que interessa ao presente:

(i) comprovante de escolaridade (id. 43109395), regularizando a pendência;

(ii) certidão unificada da Justiça Federal de 1º e 2º Graus (id. 43094808),
regularizando a pendência;

(iii) certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º Grau (id.
43094807), regularizando a pendência;

(iv) certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau,
expedida pelo 1º Ofício Distribuidor de Curitiba (id. 43094806), regularizando a pendência;

(v) certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau,
expedida pelo 2º Ofício Distribuidor de Curitiba (id. 43109393), regularizando a pendência;

Com isso, a requerente não regularizou a pendência atinente à certidão
criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º Grau, expedida pelo 3º Ofício
Distribuidor de Curitiba.

É cediço que o art. 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/1997, bem como o art.
27, inciso III, alínea b, da Resolução TSE nº 23.609/2019 preveem a obrigatoriedade de
apresentação desse documento, juntamente com o requerimento de registro de
candidatura (RRC). A saber:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da
Justiça Eleitoral, Federal e Estadual;

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a
candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
(grifos nossos)

Dessa feita, a certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º
grau, expedida pelo 3º Ofício Distribuidor de Curitiba, é documento essencial para o
deferimento do pedido de registro de candidatura, nos termos das normas supracitadas.
Num. 43153556 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413891500000042120624
Número do documento: 22091516413891500000042120624

Outrossim, é importante destacar que o atendimento dos requisitos para o
registro de candidatura deve ser observado, indistintamente, por todos aqueles que
almejam ocupar mandato eletivo, especialmente porque as normas legais e
regulamentares de regência são editadas com bastante anterioridade às eleições, motivo
pelo qual, os candidatos possuem tempo hábil para providenciar toda a documentação
exigida.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, não sendo possível aferir se o requerente está em pleno
gozo de seus direitos políticos, bem como se incide em causa de inelegibilidade, voto no
sentido de INDEFERIR o presente pedido de registro de candidatura.

Notifique-se o partido/federação/coligação para, querendo, promover a
substituição do(a) candidato(a), no prazo do § 1º do artigo 72 da Resolução TSE nº
23.609/2019, cientificando-o(a) que deve ainda observar a data limite do § 3º do mesmo
dispositivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602025-15.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: FERNANDA AGIBERT ELIAS
ANTUNES - REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogado do REQUERENTE: SANDERSON LIENIO DA SILVA
MAFRA - RN9249.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022

Num. 43153556 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 15/09/2022 16:41:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091516413891500000042120624
Número do documento: 22091516413891500000042120624